Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724975-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA MOTA NETO RECORRIDO: MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA, MOISES LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO. ILIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelos apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade da nota promissória que ampara a execução de título extrajudicial promovida pelo recorrente. 2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do recorrente se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado para reconhecer a regularidade do título executivo extrajudicial e a necessidade de reforma do julgamento para a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. A nota promissória consubstancia-se em um título extrajudicial (art. 784, I, do CPC), cuja abstração e autonomia são mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível discuti-lo à luz da relação jurídica subjacente que o originou. 4. A prova documental aponta inconsistência entre o valor transferido em decorrência do contrato de mútuo verbal (R$100.000,00 – cem mil reais) e o montante indicado na nota promissória dada como garantia (R$180.000,00 – cento e oitenta mil reais). Na hipótese, a aludida nota promissória, que instruiu a ação executiva, não é dotada do atributo liquidez, porquanto, após alegação, pelo devedor, de ausência de lastro no montante indicado no título, o recorrente não obteve êxito em comprovar o valor exato da obrigação representada ou, ao menos, permitir sua apuração. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 212 do Código Civil, 786 e 887, ambos do Código Processo Civil, bem como 75 e 76, estes do Decreto 57.663/1966, sustentando que a nota promissória é prova suficiente do débito perseguido. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado de outro tribunal como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 212 do Código Civil, 786 e 887, ambos do Código Processo Civil, bem como 75 e 76, estes do Decreto 57.663/1966, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. 1.022 do CPC no apelo nobre, o que não ocorreu no caso dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.142.281/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à falta de liquidez do título decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “A revisão do entendimento de origem quanto à presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo demandaria reexame de matéria fático-probatória [...] o que esbarra no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 483.201/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009